Tribunal: STF
Processo: ARE 1329133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – SPPREV - ABONO DE PERMANÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE APENAS É GESTORA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELACIONADOS AO RPPS E RPPM – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – NÃO PREENCHIMENTO EM 24/04/2013 DOS REQUISITOS NECESSÁRIA À CONCESSÃO DE QUALQUER MODALIDADE DE APOSENTADORIA – ART. 40 DA CRFB VIGENTE À ÉPOCA, ART. 3º DA EC 47/05 E 2º E 3º DA EC 41/03 – AÇÃO IMPROCEDENTE TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO, DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E DA ÚNICA PRETENSÃO CONDENATÓRIA DEDUZIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO". 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...), tendo a Requerente nascido em 18/03/1967 (fls. 117), em 24/04/2013, data em que alega ter preenchido os requisitos para uma das modalidades de aposentadoria, tinha 46 anos de idade e 24 anos, 0 mês e 6 dias de serviço/contribuição. Deste modo, não fazia jus, de acordo com a redação do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil vigente à época, a aposentadoria compulsória ou voluntária, mesmo a proporcional, eis que não contava com 50 anos de idade.
    Tão pouco poderia se aposentar com espeque no artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 47/05, porque não há demonstração de que somava mais de 30 anos de contribuição, a ensejar a redução da idade mínima mencionada, ou dos artigos 2º ou 6º da Emenda Constitucional nº. 41/03, tendo em conta que a idade mínima, já reduzida em 5 anos por força do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, é de 48 e 50 anos, respectivamente.
    Tendo em vista que a causa de pedir próxima consiste no preenchimento dos requisitos à aposentação voluntária em 24/04/2013 e que o único pedido condenatório – nenhum alternativo é deduzido – consiste em "devolver à autora, todos os meses de desconto de contribuição previdenciária, desde quando completou todos os requisitos para fins de aposentadoria em 24/04/2013, até quando foi efetivamente aposentada em 08/05/2019 e deixou de ter o desconto da contribuição previdenciária, respeitando a prescrição quinquenal até quando foi efetivamente aposentada em 08/05/2019 e deixou de ter o desconto da contribuição previdenciária" (fls. 27), a ação é improcedente".
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente